Tribunal: TJES
Processo: 5002038-85.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002038-85.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: C A SOARES JUNIOR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo em resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, em razão do não pagamento das despesas processuais referentes à Guia de Despesa de Transporte de Oficial de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa, fundada no art. 485, III, do CPC/2015, exige a prévia intimação pessoal do exequente para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme o § 1º do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, § 1º, do CPC/2015 estabelece a necessidade de intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por abandono, a fim de que ele tenha oportunidade de manifestar-se e adotar as providências necessárias.

A ausência de prévia intimação pessoal do exequente, como determinada pelo § 1º do art. 485 do CPC/2015, constitui vício processual que impede a extinção imediata do processo e justifica a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento do feito.

Tese de julgamento: “É necessária a intimação pessoal do exequente, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015, antes da extinção do processo por abandono.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002038-85.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
APELADO: C A SOARES JUNIOR

VOTO

O apelante argumenta que, em casos de abandono, é necessária a intimação do exequente antes da extinção do processo, conforme disposto no § 1º do artigo 485, do CPC. Nesse contexto, considero que o recurso merece provimento. Explico a seguir.

O magistrado de primeiro grau extinguiu o feito nos termos do inciso III, do artigo 485, do CPC, uma vez que não foi realizado o pagamento da Guia de Despesa de Transporte de Oficial de Justiça.

Nesses casos, é indispensável a prévia intimação da parte para que se manifeste, uma vez que o inciso determina a aplicação do parágrafo primeiro, o que impede a extinção imediata do processo, como foi feito.

Esta Primeira Câmara Cível já se manifestou no sentido de que o não recolhimento das despesas processuais referente ao Oficial de Justiça implica em extinção do processo por abandono de causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/15. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. DISPENSABILIDADE DA SISTEMÁTICA DO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Diante da inércia do Município apelante quando da concessão de prazo para o recolhimento das despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça, necessárias para a citação do executado uma vez que a citação por A.R. restou infrutífera, não existem motivos para a reforma da sentença. Precedentes.
2. Segundo precedentes deste eg. TJES, a suspensão do feito quando não localizado o devedor ou encontrados bens passíveis de penhora não se aplica a hipóteses em que a demanda executiva fiscal ainda não se encontra triangularizada, precisamente porque não frutuosa a diligência citatória, hipótese em que se mostra plenamente aplicável a disciplina do art. 485, do CPC/15. (TJES, Classe: Apelação, 035130310960, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA
NEGLIGÊNCIA DO AUTOR CONFIGURADA. 1.
De acordo com o disposto no art. 485, III e §1º do CPC, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, se o autor não promover os atos e diligências que lhe competir por mais de 30 (trinta) dias e, intimado pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, permanecer inerte.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.120.097/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é cabível a extinção da execução fiscal por abandono de causa quando constatada a inércia da Fazenda Pública em promover o andamento do feito, sendo inaplicável a Súmula nº 240 do referido Tribunal, quando não opostos embargos pelo executado. 3.
Comprovado que o apelante deixou de promover os atos e diligências que lhe competiam por mais de 30 (trinta) dias, tendo em vista que o processo ficou paralisado por aproximadamente 07 (sete) meses aguardando o recolhimento das despesas inerentes a citação por Oficial de Justiça, bem como que ele foi intimado para dar andamento ao processo e permaneceu inerte, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa.
4.
A suspensão prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, a despeito de automática, somente se inicia após o término das diligências visando a localização do devedor e de bens penhoráveis, o que não ocorreu neste caso, tendo em vista que o aviso de recebimento do mandado de citação enviado por Correio foi devolvido com a informação ausente e nem sequer foi realizada a tentativa de citação por Oficial de Justiça, ante a ausência de pagamento das despesas inerentes ao ato.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 035130336247, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

Em tal hipótese, isto é, de abandono de causa pelo autor, o § 1º, do artigo 485, do CPC, é claro ao dispor que a parte será intimada para suprir a falta no prazo de 05 (cinco dias):

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

§ 1
o

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Portanto, ante a ausência de intimação do autor para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, assim como dispõe o supracitado dispositivo legal, tenho por bem anular a sentença proferida pelo juízo
a quo

Dessa forma,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR A SENTENÇA,
com retorno dos autos à primeira instância para regular processamento do feito.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 26.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002038-85.2021.8.08.0026

APELANTE:
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
C A SOARES JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

(Acompanhar)

Eminentes pares, após atenta análise do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, embora tenha chegado à mesma conclusão no sentido de que seja anulada a sentença objurgada, reputo por necessário tecer algumas considerações sobre o caso em exame.

Verifica-se que o juízo
a quo
extinguiu o feito por abandono em razão da alegada inércia no pagamento das despesas relacionadas ao transporte do Oficial de Justiça,
“[...] tendo em vista que a inércia do Ente Público Recorrente em cumprir intimação para o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça autoriza a extinção do processo. (TJES; Apl 0042408-82.2012.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 15/10/2019; DJES 13/11/2019.

No caso em exame, o Município apelante requereu prazo para pagamento da despesa em questão (id. 10902278), o que foi deferido pelo despacho do id. 10902280, com intimação sobre o pronunciamento em 30/10/2023 (id. 10902281) e, em 17/02/2024, a Secretaria certificou o decurso do prazo sem manifestação (id. 10902282).

Ocorre que, em um exame do sistema de arrecadação do Poder Judiciário Estadual, houve o pagamento da despesa em questão na data de 21/12/2023, ou seja, antes de se expedir a certidão da Ilustre Secretaria, de forma que a extinção sobre a qual se fundou a sentença não merece prosperar, pois o Poder Público não se quedou inerte e efetuou o recolhimento de transporte do Oficial de Justiça.

Por essas razões,
acompanho
o voto proferido pelo Eminente Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, para
anular
a sentença objurgada e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Vitória/ES, 25 de novembro de 2024.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora